Tribunal: STF
Processo: HC 52499
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
Prescrição pela pena concretizada. 
Para o prazo prescricional, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória de primeira instância, não se considera a pena aplicada em grau de apelação, embora esta haja sido interposta unicamente pelo réu. Precedentes do S.T.F.